Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005184-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IAGO DE BRITO GOMES - CPF: 020.796.216-29 (ADVOGADO), ANGELA REGINA BERNARDI - CPF: 006.279.311-03 (AGRAVANTE), DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL - CPF: 068.995.816-12 (ADVOGADO), OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (AGRAVADO), ZULMA REGINA BERNARDI - CPF: 012.710.521-21 (AGRAVADO), KARINE FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 107.738.966-35 (ADVOGADO), LETICIA CRISTINA DUARTE SIQUEIRA - CPF: 101.393.056-88 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC/15 – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL A TÍTULO GRATUITO – RECUSA A DEIXAR O IMÓVEL – CARACTERIZADO O ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, quais sejam, a posse anterior e a prática do esbulho pela agravante e sua data, nos moldes do que prevê o artigo 561 do CPC/15, a manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse dos agravados é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANGELA REGINA BERNARDI

contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração na posse do imóvel
registrado sob a matrícula no 12.910, situada no lote. 09, quadra 46, Rua Miraguaí, no 708, na cidade de Canarana
em favor dos agravados (ID 161573699).

Em suas razões recursais (ID 161573693), a parte agravante afirma
ter sido casada com o Sr.
MARCIANO BERNARDI
, que é filho dos agravados.

Informa que atualmente encontra-se em processo de divórcio e que não foi possível firmar acordo com relação à partilha, ao argumento de que vários bens foram transferidos para o nome de familiares do cônjuge varão, o que representa verdadeira fraude à partilha.

Assevera que antes mesmo do final do casamento, o Sr.
MARCIANO BERNARDI
já vinha desviando alguns bens para os seus familiares com o objetivo de frustrar eventual partilha a ser realizada na ação de divórcio.

Com relação à fraude à partilha menciona já ter ajuizado a ação própria para discutir a reintegração do patrimônio desviado ao monte partilhável.

Aduz que o bem objeto da presente demanda, antiga residência do casal, compõem o patrimônio comum do casal, tendo sido construído com esforço conjunto, porém, por má-fé do cônjuge varão, referido bem foi mantido em nome dos seus genitores, ora agravados.

Alega que os agravados chegaram a residir no imóvel objeto do litígio logo após a conclusão da obra de construção em razão de que a casa em que residiam estava passando por um processo de demolição e reconstrução, situação que durou certa de 01 (um) ano, período em que a agravante residiu com sua família em um apartamento.

Sustenta que atualmente reside na cidade de Caldas Novas/GO, mas quando estiver na cidade de Canarana com suas duas filhas não terá lugar para ficar.

Conclui afirmando que a decisão agravada deve ser reformada porque o agravado é proprietário registral apenas de fachada, tendo ajuizado Ação de Reintegração de Posse para reaver imóvel que nunca fora efetivamente seu.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso com o fim de reformar a decisão de modo a indeferir o pedido de liminar de reintegração de posse.

A liminar recursal foi indeferida (ID 163229679).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 165655151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os agravados ajuizaram A
ção de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
em face da agravada, aduzindo, em síntese,
serem os legítimos proprietários do imóvel registrado em 22/06/2009 sob a matrícula no 12.910, situada no lote 09, quadra 46, Rua Miraguaí, no 708, centro da cidade de Caranana/MT. Imóvel este
decorrente do loteamento denominado Projeto Canarana de propriedade dos agravados, cuja matrícula originária era no 5.137, Livro 02, datado de 31/07/1985 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT.

Na inicial (ID 161573695) alegaram que possuem dois filhos maiores e, quando do casamento de um deles com a agravante, cederam em comodato verbal, a título gratuito, o imóvel acima descrito.

Aduzem que em maio de 2021 a agravante e seu filho se separam de fato e que atualmente tramita a ação de Divórcio no 1002188-44.2021, distribuída em 08/12/2021.

Relatam que quando da separação de fato, o filho desocupou o imóvel, tendo a agravante permanecido no imóvel até a sua mudança para a cidade de Goiânia/GO e depois para Caldas Novas/GO.

Aduzem que a agravante se mudou para outra cidade levando a chave do imóvel, deixando-o trancado e com todos os seus pertences pessoais em seu interior, sem qualquer justificativa ou previsão de desocupação, além de não realizar qualquer contraprestação pecuniária, tampouco efetuar o pagamento dos encargos do imóvel, como o IPTU.

Afirmam que diante da situação, notificaram a agravante em 27/01/2023 para que desocupasse o imóvel no prazo de 10 (dez) dias, considerando a separação de fato e a necessidade de usufruírem do imóvel, contudo, a agravante não o desocupou e se manteve inerte, demonstrando total descaso para com os agravados e com o imóvel que se encontra fechado o abandonado.

Portanto, ajuizaram a reintegração de posse defendendo que a partir da notificação para restituição do bem, a posse da agravante tornou-se injusta e eivada de má-fé, o que justifica a utilização da medida, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil e artigo 561 do CPC/15.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
liminar de reintegração de posse.

Conforme prevê o artigo 561 do CPC/15, para concessão da liminar de reintegração de posse deve a parte comprovar a posse, o esbulho, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme decisão agravada abaixo transcrita (ID 161573699):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por OLENIR BERNARDO BERNARDI e ZULMA REGINA BERNARDI em desfavor de ANGELA REGINA BERNARDI, todos qualificados nos autos.

Aduz que os Requerentes são legítimos proprietários do imóvel urbano, registrado sob a matricula no 12.910, situada no Lt. 09, Qd. 46, Rua Miraguaí, no 708, centro, desta cidade.

Afirma que os Requerentes possuem dois filhos maiores, e quando do casamento de um deles, do Sro Marciano Bernardi com a Sra Angela Regina, ora Requerida, os genitores cederam, em comodato verbal, a título gratuito, o imóvel ao filho para que pudesse morar com a Requerida. Ocorre que em meados de maio/2021 houve a separação de fato do Sro
Marciano Bernardi
com a Sra Angela Regina, tendo a requerida se negado a deixar o imóvel.

Termina por requerer liminar de reintegração dos autores na posse do imóvel.

Brevemente relatado. DECIDO.

Para que seja deferida a liminar de reintegração de posse, é imprescindível que a parte autora demonstre os requisitos do art. 561, do NCPC, quais sejam: a posse e sua turbação.

Vejamos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nossa legislação permite a concessão de liminar em feitos possessórios, desde que presentes os requisitos essenciais à sua concessão, como por exemplo, prova inequívoca, verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além do quesito posse.

No caso em exame, o fundado receio de dano ao patrimônio e a verossimilhança do alegado são claros.

Em comento, os requerentes comprovaram o esbulho, bem como notificaram extrajudicialmente a requerida, estando presentes os requisitos ensejadores da medida liminar.

Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil: “Estando a petição devidamente instruída o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração”.

Assim, uma vez que presentes os requisitos previstos nos artigos 558 e 561 do Código de Processo Civil, o deferimento da medida liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

Ante o exposto e pelo que dos autos constam, acolho a inicial e
DEFIRO a liminar postulada, determinando que a parte requerente seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial
.

De consequência, expeça-se mandado de reintegração, com prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. Fica ainda, autorizada a utilização de reforço policial.

Cite-se a requerida para querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. [...].”

É sabido que a recusa expressa ou tácita em desocupar o imóvel em que resida com o ex-cônjuge depois de notificada extrajudicialmente caracteriza a prática de esbulho possessório, pois a agravante encontra-se no exercício da posse de forma injusta.

Ora, apesar de alegar que o imóvel pertence ao patrimônio comum a ser partilhado, não há nos autos provas aptas a comprovar, ainda que minimamente, suas alegações.

A matrícula registrada em
22/06/2009 sob o no 12.910 está em nome dos agravados e é decorrente
do loteamento denominado Projeto Canarana também de propriedade dos agravados, cuja matrícula originária era no 5.137, Livro 02, datado de 31/07/1985 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia/MT.

O projeto de construção do imóvel, datado de dezembro de 2003 e aprovado pela Prefeitura em 20/04/2004, indica como proprietários os agravados, assim como o alvará de construção e a planta do projeto (ID 117924516; 117924517; 117924518; 109615411; 109615411; 109615412 e; 109615412).

Além disso, o casamento entre a agravante e o filho dos agravados foi celebrado apenas em 21/04/2007, o que afasta a alegação de o imóvel teria sido adquirido durante a vida em comum pelo ex-casal (ID 161583150).

Ademais, nas ações em que se discute a posse não há que se falar em propriedade do bem imóvel, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece absoluta separação entre os juízos possessório e petitório, conforme regra do artigo 557 do CPC/15, vejamos:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 1.2010 do Código Civil, pois o instituto da reintegração corresponde a tutela da posse.

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Há que se esclarecer que a posse é um estado de fato, que pode ser caracterizado pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito sobre ela, pouco importando a relação de direito entre a pessoa e a coisa, de vez que a posse não se confunde com o direito de propriedade.

Portanto, o que deve ser observado no caso concreto é a situação fática em que determina pessoa, proprietária ou não, exerce sobre a coisa os poderes inerentes de propriedade conservando-a e defendendo-a.

Assim, tendo em vista que o ponto central é o noticiado contrato de comodato verbal, há que se observar o que dispõe o artigo 579 do Código Civil, vejamos:

“Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.”

Ademais, o contrato de comodato pode ser formalizado de modo verbal ou escrito, porquanto não se condiciona a nenhuma forma prescrita em lei. Nessa esteira, a prova de sua existência pode ser efetivada através de qualquer meio probatório permitido pelo ordenamento jurídico. Trata-se de contrato não solene, dotado de informalidade.

Nesse sentido, ficou demonstrado que os agravados demonstram, por ora, o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da liminar de reintegração, pois comprovada a separação de fato, o ajuizamento da ação de divórcio e a notificação extrajudicial efetivada em 27/01/2023 para que desocupasse o imóvel no prazo de 10 (dez) dias (ID 161583157), somando-se ao fato de que a própria agravante afirma em suas razões recursais estar residindo na cidade de Caldas Novas/Go, estando o imóvel fechado, conforme peças, documentos e imagens de IDs 161573693; 115304182; 161583155; 161573695; 161583152 e; 161583153.

Cumpre mencionar ainda que o IPTU é pago anualmente pelos agravados, além de conforme comprovantes de ID 109615411 – dos autos originários.

Destarte, restando caracterizada a posse indireta dos agravados, revelada por meio do contrato verbal de comodato; o esbulho possessório praticado pela ré, demonstrado pela notificação extrajudicial de desocupação do bem; a data do esbulho e a perda da posse, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–– IMOVEL RURAL -
COMODATO
VERBAL NÃO ONEROSO – RECUSA NA ENTREGA DA ÁREA – ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ART. 561, CPC - DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de
comodato
verbal não oneroso, a recusa em devolver o imóvel, quando notificado o comodatário, inquina de precariedade a
posse
assim exercida, devendo ser acolhido o pleito de
reintegração
. E legítima a pretensão de
reintegração
de
posse
, haja vista que a parte autora demonstrou exercer validamente a
posse
indireta e sua intenção de retomada via interpelação verbal e em tentativa de acordo perante o CEJUSC, caracterizando esbulho, a permanência injustificada na
posse
do bem. Recurso provido.”

(N.U 0001297-72.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

Assim, não há como prosperar a irresignação da agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023